Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Defiro o pedido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Entretanto, o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.